Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. O benefício da Gratuidade de Justiça pode ser revogado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão de fixação da sucumbência, sendo ônus do credor demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário.
2. Inexistindo alteração na situação econômica da parte contemplada, a concessão da Gratuidade de Justiça deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e provido.